Tribunal: TJMT
Processo: 1090294-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090294-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIANE MICHELE DE OLIVEIRA - CPF: 049.571.001-60 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO – DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

-
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada a falha na prestação do serviço pela não entrega do produto no prazo estipulado, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral restou demonstrado ante a necessidade de a consumidora acionar órgãos de defesa do consumidor para solução do problema.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário,

·

condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. A correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Extrai-se dos autos que a parte autora alegou que adquiriu uma chapinha/prancha de cabelo, junto à empresa recorrente em
11/12/2024
, com prazo de disponibilização para retirada em loja no dia seguinte. Contudo, o produto só foi disponibilizado em 23/12/2024.

MÉRITO

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a condenação não deve subsistir, pois não houve dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual; que, subsidiariamente, o valor arbitrado para indenização deve ser reduzido, evitando enriquecimento sem causa da parte autora.

Com efeito, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

No caso dos autos, é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo também o prestador de serviços. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

O caso em análise trata de descumprimento contratual que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. Isso porque a consumidora teve que acionar os meios administrativos para obter uma solução para a falha da recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em situações nas quais o consumidor precisa despender tempo e esforço excessivos para solucionar problemas causados pelo fornecedor, há dano moral indenizável (AgInt no REsp 1.881.768/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No presente caso, a falha na prestação do serviço, evidenciada pelo atraso injustificado na entrega do produto e a necessidade de a consumidora recorrer a atendimento administrativo, configura situação excepcional que enseja a indenização por dano moral, não sendo aplicável a tese de mero descumprimento contratual.

Aliado a isso, verifica-se que no caso, o produto em questão era para presente de amigo secreto, que ocorreu no dia 13/12/2024, de modo que a frustração experimentada pela consumidora não se resume a um descumprimento contratual qualquer, mas a um
impacto significativo em um evento
.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES - PRELIMINAR - EMPRESA ADMINISTRADORA DE SITE DE COMPRA - LEGITIMIDADEPASSIVA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO ENTREGA DE PRODUTO – DEVOLUÇÃO DO VALORPAGO -
DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como intermediadora da venda, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
A não entrega de produto comprado regularmente, a dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000204538383001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Dessa forma, diante das tentativas administrativas mal sucedidas e da recusa reiterada da parte ofensora, estão presentes os elementos necessários para que a situação ultrapasse o âmbito meramente patrimonial.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização fixada a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir o dano moral para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025